Tribunal: STF
Processo: ARE 1501972
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cardal Eletro Metalúrgica Ltda - Em Recuperação Judicial formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. No agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade daquele verbete, ante a desnecessidade do reexame do conjunto probatório, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Mandado de segurança. ICMS. Pretendida adesão ao programa especial de transação extrajudicial. Indeferimento administrativo. Pertinência. Contribuinte qualificada como devedor contumaz, pois, nos últimos 5 (cinco) anos, apresenta inadimplemento de 50% (cinquenta por cento) ou mais de suas obrigações vencidas de ICMS (art. 47, IV da Lei 17.293/2020). Violação a direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada. Recurso desprovido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II; 150, II; e 170, da Constituição Federal. 



    Sustenta que os mecanismos do programa criado pela norma paulista “premiam” o bom contribuinte do ICMS e prejudicam demasiadamente a atividade empresarial do classificado como devedor contumaz enquadrado nas categorias D e E, como meio coercitivo ao recolhimento do imposto. Postula a reforma do acórdão para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma que classifica o contribuinte em recuperação judicial como devedor contumaz.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça baseou-se no quadro fático para consignar que não haveria fomento jurídico para deferir a pretendida adesão ao programa especial de transação extrajudicial, uma vez que a recorrente estava inadimplente com suas obrigações de recolhimento de ICMS, se enquadrando, assim, como devedora contumaz, conforme previsto em legislação estadual. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Isso realçado, colhe-se na pág. 48 ter havido indeferimento administrativo do pedido de transação tributária por ser a impetrante qualificada como devedor contumaz, pois, nos últimos 5 (cinco) anos, apresenta inadimplemento de 50% (cinquenta por cento) ou mais de suas obrigações vencidas de ICMS (art. 47, IV da Lei 17.293/2020). 



    É situação a caracterizar não preenchimento do requisito legal, como já se deixou julgado no agravo de instrumento, e, demais disso, reedito que o inadimplemento reiterado, implica, como visto, imposição do regime especial, com nota de que não calha invocar aplicação do princípio do não confisco (CF, art. 150, IV), por ser a transação pretendida concedida apenas ao contribuinte que cumpre suas obrigações fiscais, a que acrescento não ser caso, também, de ofensa ao princípio da isonomia.



    ...............................................................................................



    Ponto finalizando, e sem prova alguma a infirmar a condição de estar a impetrante, nos últimos 5 (cinco) anos, inadimplente com 50% (cinquenta por cento) ou mais de suas obrigações vencidas de ICMS (art. 47, IV da Lei 17.293/2020), não há fomento jurídico para se deferir a pretendida adesão ao programa especial de transação extrajudicial, inexistente, pois, violação a direito líquido e certo da impetrante. 



    Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — acerca do enquadramento da recorrente como devedora contumaz — demandaria a reinterpretação da legislação estadual de regência (Lei n. 17.293/2020), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 805.558 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2014 )



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Alegada existência de sanção política e inviabilidade do exercício das atividades empresariais. Suscitada violação dos princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional.



    1. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o regime especial de fiscalização de devedor contumaz não viola os princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem obsta o desempenho da livre atividade econômica, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.711/11 e Decreto nº 48.494/11), o que não é permitido em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 837.436 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli , DJe de 03 de maio de 2016)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (no caso, Lei estadual nº 13.711/2011 e Decreto estadual nº 48.494/2011), concluiu pela legitimidade do Regime Especial de Fiscalização. (...)



    (ARE 1.139.556 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, 03 de maio de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, a par da incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente